Tribunal: TJDFT
Processo: 0719441-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719441-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARVIN PAGAMENTOS LTDA AGRAVADO: BARCELOS &amp; CARNEIRO LTDA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, em caráter antecedente, “para determinar que as rés, retirem, imediatamente, a TRAVA BANCÁRIA imposta sobre os recebíveis da autora, possibilitando o adiantamento de seus recebíveis, caso não haja outro(s) motivo(s) para a restrição, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. A 2a ré/agravante alega, em síntese, que: 1) não tem legitimidade para figurar no polo passivo, pois apenas viabilizou uma cobrança solicitada pela corré Movida, sua cliente, acessando o registro de recebíveis e registrando, a pedido dela, que R$ 8.814,95 em recebíveis de titularidade da empresa autora deveriam ser cedidos em nome da Movida, de modo a quitar a obrigação entre elas; 2) não se trata de responsabilidade solidária. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ao indeferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela 3a ré, Stone Instituição de Pagamentos S/A (AGI 0716692-27.2024.8.07.0000), consignei que há divergência quanto à responsabilidade pelo lançamento da trava bancária, conforme destacado na decisão agravada, in verbis: “(...) a primeira ré prestou o seguinte esclarecimento ao autor: ‘Bom dia Rangel, como vai? Fomos informados pela Marvin que trata-se de uma falha da Stone, solicitamos a marvin a evidencia da solicitação da captura realizada, para que possa alinhar o desbloqueio com a operadora, assim que recebido voltarei contigo para enviar’. Por sua vez, no contato com a segunda ré pág. 5, constam as seguintes informações abaixo colacionadas: ‘Danielle, Acabei de sair da ligação com a STONE onde reportei a eles esta informação que você me passou que a falha é deles. E Danielle, a falha não é da STONE, a trava eles recebem através do Banco Central e quem estabelece os parâmetros da trava é a empresa que a solicita, neste caso a MARVIM. Acabaram de me informar que esta trava só será encerrada no dia 18 de abril. Danielle, o valor cobrado de R$ 8.814,95 é de uma cobrança que estava sendo contestada e nem deveria ter sido cobrada antes do resultado final que acabou sendo desfavorável contra a MOVIDA. Eu preciso que a MARVIN retire esta trava antes do dia 05 de abril. Minha empresa não terá como pagar funcionários sem os valores que estão bloqueados. A dias venho solicitando isto. A informação que a trava vai ser excluída quando o prazo do recebível for concluído não é suficiente. Me deixa mais contrariado que o valor realmente nem é devido a vocês. E sempre os procurei para pagar o valor correto e nunca consegui êxito com isto e agora estou com esta dor de cabeça desnecessária. Danielle, a MARVIN tem que comunicar a STONE para tirar essa trava antes do dia 5 de abril, não posso esperar até o dia 18 de abril. Solicito isto a vocês novamente’. No documento de ID 192124187, há comprovação da Trava Bancária realizada pela 3a ré, registrada junto ao Banco Central, o que impossibilita o autor solicitar os adiantamentos de recebíveis perante a operadora das máquinas de cartão de crédito (3a ré). (...)” Além disso, segundo a teoria da asserção, a legitimidade é analisada a partir das informações feitas na inicial e, no caso, a autora/agravada afirma que “a primeira ré encaminhou a fatura para empresa terceirizada responsável pelas cobranças da primeira ré – MARVIN PAGAMENTOS – que impôs TRAVA BANCÁRIA sobre todos os recebíveis da autora”, de modo que não há elementos para afastar a legitimidade passiva da agravante. Também não há risco de dano à agravante, considerando que consta do ID 192312714 do processo originário que a 1a ré, Movida Locação de Veículos S/A, já teria solicitado o levantamento da trava bancária. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator